Tribunal: STF
Processo: HC 223704
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 792.481/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão temporária decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    Conforme relatos de Laiane Caroline, ex-companheira do Paciente, no dia dos fatos, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Helton, que foi atingida na perna, além de ter ameaçado a ex-companheira de morte por chamada de vídeo, afirmando que mataria Laiane e também as filhas do casal. Laiane ainda informou que possui medida protetiva de urgência contra o Paciente, nos autos do Processo nº 0012090-10.2022.8.19.0052. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    No caso vertente, ao que parece, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos para a prisão temporária do paciente, tendo em vista a periculosidade social do agente, bem como o fato de o mandado de prisão ainda não ter sido cumprido. Nesse sentido, o acórdão impetrado salientou que (e-STJ fl. 16): 



    Na ocasião, concluiu o magistrado que a conduta do Paciente, provavelmente, amolda-se ao rol taxativo da Lei nº 7.960/89, precisamente em seu art. 1º, III, ‘a’, além de denotar elevada periculosidade concreta, pois se extrai dos autos, não só a alegada ameaça de morte para com a ex-companheira e as próprias filhas, como também, pelos depoimentos dos PMs, que ela apontou sem resquícios de dúvida o seu ex-companheiro DIOGO como o autor dos disparos de arma de fogo efetuados, “aliado aos diversos estojos deflagrados que encontraram no local do crime, além de buracos provocados por projetis de arma de fogo no portão do imóvel”, sendo a prisão necessária para “impedir que o indiciado influa, de maneira negativa, no andamento das investigações, intimidando as testemunhas do ocorrido, mormente sua ex-companheira”, que teria sido ameaçada de morte e possui MPU em seu favor, além de evitar que o Paciente desfaça-se das provas (fls. 01/03 do Anexo 01). [...] Como se não bastasse, pontuo que, até o momento, não há informações sobre o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente (fls. 18 destes autos e fls. 91/100 do Processo n º0012234-81.2022.8.19.0052). 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: verifica-se a existência de flagrante constrangimento ilegal, porquanto a decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja suspensa a ordem de prisão temporária, permitindo ao paciente que se apresente a autoridade policial munido de salvo conduto para dar sua versão dos fatos. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente